Tribunal: TJES
Processo: 5000613-38.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000613-38.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RUI SERGIO MAIERA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000
613
-
38
.2020.8.08.00000

AGRAVANTE: RUI SERGIO MAIERA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ: DR. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão de decisão que,
em atenção ao disposto no artigo 1037 do CPC, determinou a suspensão do feito executivo fiscal nº 00072744220038080024 (id nº 426818 e 426830)
.

Alegou o agravante, em suma, que“como a empresa continua em atividade, não há que se suspender o trâmite do processo em razão do recurso repetitivo apontado, pois o deslinde da questão naqueles autos em nada afetará a demanda de piso, que versa sobre a possibilidade, ou não, da desconsideração da personalidade jurídica de uma empresa que continua em atividade sem que tenha havido qualquer ofensa ao art. 135 do CTN”.

Estado do Espírito Santo ofertou contrarrazões (id nº 481929) sustentando que “
a empresa executada encontra-se presumidamente dissolvida irregularmente, já que não foi localizada no endereço constante dos cadastros existentes juntos a SEFAZ e nem providenciou a devida baixa ou alteração”.

Eis o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000
613
-
38
.2020.8.08.00000

AGRAVANTE: RUI SERGIO MAIERA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ: DR. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto em razão de decisão que,
em atenção ao disposto no artigo 1037 do CPC, determinou a suspensão do feito executivo fiscal nº 00072744220038080024 (id nº 426818 e 426830)
.

Alegou o agravante, em suma, que“como a empresa continua em atividade, não há que se suspender o trâmite do processo em razão do recurso repetitivo apontado, pois o deslinde da questão naqueles autos em nada afetará a demanda de piso, que versa sobre a possibilidade, ou não, da desconsideração da personalidade jurídica de uma empresa que continua em atividade sem que tenha havido qualquer ofensa ao art. 135 do CTN”.

Debate-se, portanto e exclusivamente,
a subsunção do caso à
questão a ser decidida
pelo Superior Tribunal de Justiça
no
R
ecurso
E
special
nº 1645281 (tema 981), invocado pelo julgador primevo ao proferir a ordem de suspensão combati
d
a, e que
assim foi ementado:

·
“TRIBUTÁRIO
·
E
·
PROCESSUAL
·
CIVIL.
·
PROPOSTA
·
DE
·
AFETAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL.
·
RITO
·
DOS
·
RECURSOS
·
ESPECIAIS
·
REPETITIVOS. ARTS. 1.036, CAPUT
·
E § 1º, 1.037 E 1.038 DO CPC/2015 C/C ART. 256-I DO RISTJ, NA REDAÇÃO
·
DA
·
EMENDA
·
REGIMENTAL 24, DE 28/09/2016. I. Delimitação da controvérsia, para fins de afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.036, caput e § 1º, do CPC/2015: "À luz
·
do
·
art.
·
135,
·
III,
·
do
·
CTN,
·
o pedido de redirecionamento da Execução
·
Fiscal, quando fundado na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária executada ou de presunção de sua ocorrência (Súmula
·
435/STJ),
·
pode
·
ser
·
autorizado
·
contra:
·
(i)
·
o sócio co
·
poderes
·
de administração da sociedade, na data em que configurada a sua
·
dissolução
·
irregular
·
ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ),
·
e
·
que,
·
concomitantemente,
·
tenha
·
exercido
·
poderes
·
de gerência,
·
na
·
data
·
em
·
que
·
ocorrido
·
o
·
fato gerador da obrigação tributária
·

·
não
·

·
adimplida;
·

·
ou
·
(ii)
·
o
·
sócio
·
com
·
poderes
·
de administração
·
da
·
sociedade,
·
na
·
data
·
em
·
que
·
configurada
·
a sua dissolução
·
irregular
·
ou
·
a
·
presunção
·
de
·
sua
·
ocorrência (Súmula 435/STJ),
·
ainda que não tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido". II.
·
Recurso
·
Especial
·
afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015
·
(art.
·
256-I do RISTJ, na redação da Ementa Regimental 24, de 28/09/2016)” (ProAfR no REsp 1645333/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 24/08/2017).
·

De logo, saliento não prosperar o agravo, e isso porque, inobstante
aponte
o recorrente que não se sustenta a premissa fática que vincularia a aplicação ao caso do regime de suspensão delineado no artigo 1037 do CPC (dissolução irregular de pessoa jurídica devedora de tributos), esse não foi o panorama depreendido do caderno processual recursal.

A
presunção de dissolução irregular em âmbito tributário, juntamente aos efeitos que daí podem decorrer, se verifica quando a pessoa jurídica contribuinte
deixa
de “funcionar no seu domicílio fiscal, sem prévia comunicação ao Fisco” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0027.15.025858-3/001, Relator
a
Des
ª
. Alice Birchal , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/0020, publicação da súmula em 06/04/2020),
não bastando o registro de informações de tal natureza, por exemplo, perante a Junta Comercial.

Outrossim, são diversos os precedentes exarados pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a certidão emitida pelo Oficial de Justiça que atesta que a empresa devedora não mais funciona no endereço informado é indício de dissolução irregular.

I
n casu
, limitou-se o recorrente
(I)
a acostar cópias das alterações
no contrato social
devidamente registradas perante a Junta Comercial competente (id nº 426822, páginas 7 a 10; nº 426823; nº 426824; nº 426825; nº 426826) e do comprovante de inscrição e de situação cadastral (id nº 426822, página 6),
todos
com data
s
de atualização que remonta
m
a momento
s
posterior
es
ao ajuizamento do feito executivo,
(II)
além de afirmar, sem
apresentar
cópia que ateste, ter peticionado no feito executivo primevo informando a alteração de seu endereço
.

O
Estado do Espírito Santo, a seu turno, trouxe aos autos captura de tela, extraída em maio do corrente ano, do sistema SINTEGRA/ICMS, do qual consta como endereço d
e BRASUSA TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (
pessoa jurídica cujo quadro societário integra o recorrente
)
aquele indicado desde a propositura da demanda,
em 04/2003.

O cotejo de tais informações, por certo, não subsidia o pretenso
distinguishin
g,
já que não resta inequívoca a condição regular de alteração de domicílio da pessoa jurídica contribuinte, havendo a hipotética possibilidade, a ser aferida pelo julgador primevo - que tem acesso à plenitude dos documentos que instruem os autos originários -, de que se opere a presunção de encerramento autorizadora de redirecionamento do feito executivo fiscal.

Sem qualquer delonga, conheço e nego provimento ao recurso,
mantendo inalterada a decisão que atendeu ao comando de suspensão de trâmite processual lançado com fulcro no artigo 1037, II do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO TRIBUTÁRIO. PESSOA JURÍDICA CONTRIBUINTE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ARTIGO 1037 DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 -
A
presunção de dissolução irregular em âmbito tributário, juntamente aos efeitos que daí podem decorrer, se verifica quando a pessoa jurídica contribuinte
deixa
de funcionar no seu domicílio fiscal, sem prévia comunicação ao Fisco,
não bastando o registro de informações de tal natureza, por exemplo, perante a Junta Comercial.
Precedentes.

2 – As
cópias das alterações
no contrato social
devidamente registradas perante a Junta Comercial competente,
bem como

do
comprovante de inscrição e de situação cadastral,
todos
com data
s
de atualização que remonta
m
a momento
s
posterior
es
ao ajuizamento do feito executivo,
não se prestam a inequivocamente ilustrar a linha argumentativa deduzida pelo agravante.
O
recorrido
, a seu turno, trouxe aos autos captura de tela, extraída em
05/2020
, do sistema SINTEGRA/ICMS, do qual consta como endereço d
e BRASUSA TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (
pessoa jurídica cujo quadro societário integra o recorrente
)
aquele indicado desde a propositura da demanda,
em 04/2003.

3
-
I
nobstante
aponte
o recorrente que não se sustenta a premissa fática que vincularia a aplicação ao caso do regime de suspensão delineado no artigo 1037 do CPC, n
ão resta
indene de dúvidas
a condição regular de alteração de domicílio da pessoa jurídica contribuinte,
havendo a hipotética possibilidade, a ser aferida pelo julgador primevo -
que tem acesso à plenitude dos documentos que instruem os autos originários -
, de que se opere a presunção de encerramento autorizadora de redirecionamento do feito executivo fiscal.

4 -
D
istinguishin
g

não verificado.
Agravo conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.